Tribunal: TJMT
Processo: 8042350-17.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8042350-17.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ULYSSES LACERDA MORAES - CPF: 022.272.181-26 (RECORRENTE), ANNA PAULA AGUIAR DA CUNHA - CPF: 705.741.971-68 (ADVOGADO), L.A SORGE INFORMACAO E OPINIAO - ME - CNPJ: 25.144.112/0001-47 (RECORRIDO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8042350-17.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ulysses Lacerda Moraes

Recorrido(s):

L.A Sorge Informação e Opinião – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MATÉRIA JORNALISTICA VEÍCULADA EM “BLOG” NA INTERNET. CARÁTER DEPRECIATIVO. FATOS QUE ULTRAPASSARAM O DEVER DE INFORMAR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando as provas documentais que instruíram o processo são suficientes para o julgamento da lide.

2. Diferente do que se argumenta nas razões recursais, não houve somente caráter de informar o leitor dos fatos. O título da matéria jornalística é enfático: “O DEPUTADO QUE COBRA TRANSPARÊNCIA É O MESMO QUE INDICA PARANTE NO TCE”. Já a reportagem menciona “
O problema é que o mesmo, utilizou o cargo de deputado estadual para nomear o pai em cargo no próprio Tribunal de Contas de Mato Grosso – TCE/MT.”.
Logo, a matéria está afirmando a indicação para o cargo, sem que houvesse provas a respeito desta indicação, levando em consideração que o próprio conselheiro do TCE, Sr. João Batista, afirmou como testemunha, em outro processo judicial, que sequer conversou com o deputado sobre a escolha do autor para o cargo, muito menos foi procurado por qualquer órgão de impressa para comentar a respeito do caso.

3. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“
O trecho com maior carga ofensiva é o seguinte: O problema é que o mesmo, utilizou o cargo de deputado estadual para nomear o pai em cargo no próprio Tribunal de Contas de Mato Grosso-TCE/MT. A afirmação contida no trecho supra supera a informação que se pretendia veicular, consignando que haveria um problema, dando o entendimento de antagonismo com a postura do deputado estadual, ora reclamante, e afirmando que ele utilizou o cargo para que o pai fosse nomeado no TCE/MT, dando a compreensão de que o pai do reclamante só teria conquistado o emprego por influência do reclamante na condição de deputado estadual. Portanto, o sagrado exercício do direito à informação, que em regra não sucumbe diante do direito à imagem de pessoas públicas, fora praticado com excesso punível devendo o reclamado compensar os danos morais causados.”

4. Não há dúvidas que a imprensa tem o dever de informar, porém esse dever deve ser embasado em informações verídicas, sérias e confiáveis, não implicando no abuso em distorcer os fatos a serem noticiados. O texto veiculado na internet não deve estar sob o manto da liberdade de expressão. A matéria faz o leitor crer que o cargo somente foi oferecido ao pai do Autor, unicamente em virtude da indicação do seu filho, deputado estadual. Patente, pois, que o recorrente não se limitou a narrar os fatos. Sua intenção era mesmo macular a imagem do autor, constrangendo-a perante a sociedade que lhe espera uma postura íntegra e honesta.

5. Evidente, portanto, a caracterização do dano moral. De se destacar, inclusive, sequer ser imprescindível a demonstração do dano suportado pelo Autor com a divulgação da matéria, porquanto se revela
“
dano moral que decorre do próprio noticiário, dispensando a demonstração específica por parte da autora” (REsp 279.197/SE, Rel, Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2002, DJ 24/02/2003, p. 237).

6. A sentença que condenou o Recorrente pagar o valor de R$ 6.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.
Recurso improvido.
Condeno a parte Recorrente em advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022